Tribunal: STF
Processo: AI 378345
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido não examinou os temas
constitucionais focalizados no R.E., o que o inviabiliza
(Súmulas 282 e 356).
2.      Limitou-se a aplicar ao caso o disposto no art.
557 do C.P.C., resolvendo apenas questão
infraconstitucional.
3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.